Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESACATO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da decisão que rejeitou a denúncia, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal. O Ministério Público denunciou a apelada como incursa nas penas do artigo 331 do Código Penal. Narra a denúncia que a acusada, de forma voluntária e consciente, desacatou dois funcionários públicos, no exercício da função, ao proferir os seguintes dizeres "seu bosta", "desgraçado" e "vagabundo", além de ter desferido um chute em um dos policiais militares. O juízo a quo entendeu que, embora a denunciada tenha proferido xingamentos contra os policiais, não houve prejuízo específico ao desempenho das atribuições dos policiais ou à corporação como um todo. Argumentou que os xingamentos meramente pessoais não são capazes de atrapalhar a atividade estatal ou impedir o efetivo desempenho das funções públicas e, no caso, não caracterizou crime por ausência de dolo específico.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o apelante defende que é clara a intenção da denunciada de menosprezar a atividade policial. Sustenta que não foram proferidas ofensas genéricas que não guardam nexo com a função pública, pelo contrário, as ofensas foram diretas e específicas com a finalidade de menosprezar a função pública. Afirma que houve ofensa direta à função pública precipuamente quando a denunciada disse que não iria para a delegacia porque não adiantaria nada registrar ocorrência. Destaca que o crime de desacato também pode ser praticado mediante a ação de agredir funcionário público que, no caso dos autos, ocorreu no momento que a denunciada chutou um dos policiais militares. Aponta que as ofensas foram proferidas enquanto os agentes públicos estavam no exercício da função e foram proferidas em razão da função pública, o que se amolda perfeitamente ao tipo penal do desacato.
4. Em contrarrazões, a apelada aduz que não há um dos elementos essenciais do tipo penal em comento para processar a apelada, qual seja, a tipicidade material, consubstanciada na presença de lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado. Defende que as ofensas proferidas pela denunciada em nada dizem respeito à função pública dos agentes, já que os supostos xingamentos proferidos pela acusada foram ofensivos a pessoa dos agentes e não à qualidade relacionada às suas funções públicas, de modo que a dignidade da administração pública não restou atingida.
5. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração Pública, especialmente no tocante ao desempenho de suas atividades, à dignidade e o prestígio da função exercida, em nome ou por delegação do Estado, e, secundariamente, a honra do funcionário público. (...) Cabe pontuar que para configurar o crime mostra-se suficiente o dolo genérico. (...) (Acórdão 1215192, 20190610001136APJ, Rel. TAVERNARD LIMA, 3a TR).
6. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menoscabo ao exercício das funções atribuídas a um agente público. Na espécie, estão presentes os indícios de autoria e materialidade, no sentido de que foram proferidas expressões ultrajantes a policiais militares, com os dizeres “seu bosta”, “desgraçado”, “vagabundo”. As circunstâncias demonstram que a denunciada não teria motivo para ofender os agentes fora do exercício da função pública, visto que, aparentemente, não houve abordagem policial que pudesse justificar tal conduta, pelo contrário, os policiais militares estavam lá para atender o chamado da própria acusada em situação de violência doméstica, que não concordou com a orientação de comparecimento à delegacia para registrar ocorrência policial. Desse modo, é cabível o recebimento da denúncia, devendo-se ressaltar que a conclusão acerca da autoria e da materialidade somente é exigida no julgamento do mérito da causa.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para receber a denúncia, determinando o prosseguimento da ação penal. Sem custas e honorários advocatícios.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme a regra do art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.